Tribunal: TJES
Processo: 0025563-32.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025563-32.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO DELGADO SANTOS e outros

APELADO: FABRICIO DELGADO SANTOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
IN
CAPACIDADE LABORAL NÃO AFERIDA. PROVA PERICIAL. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO. HONORÁRIOS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
.

1.

É
o sistema processual civil
orientado pelo princípio do livre convencimento motivado,
daí porque
ao magistrado
é
permitido formar a sua convicção
com base
em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indi
cando
os motivos que lhe formaram o convencimento.
A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

2. A pretensão autoral cinge-se ao reconhecimento de que acidente de trabalho,
nos termos da lei de regência,
ensejou-lhe lesões comprometedoras da sua plena capacidade laboral, razão pela qual faria jus à proteção previdenciária legalmente assegurada -
auxílio-acident
e, a contar da cessação do auxílio-doença acidentário que recebeu
.

3
. Três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária - a prova do acidente; a perda ou redução da capacidade de trabalho; o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral -, não se tendo verificado a sua presença no caso vertente,
eis que capaz laboralmente
, mormente à luz da prova pericial produzida em juízo.

4
.
Não obstante o tema não ser uníssono em nossa Corte, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais adiantados pela
a
utarquia
p
revidenciária
f
ederal, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes.

5
.
Recurso
de
FABRICIO DELGADO SANTOS

conhecido e

de
sprovido
.
Recurso
de
INSS

conhecido e

provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por FABRICIO DELGADO SANTOS, bem como conhecer e dar provimento ao recurso do INSS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0025563-32.2017.8.08.0024

APELANTE
S/
APELADO
S
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FABRICIO DELGADO SANTOS

JUÍZA: DRª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos em razão da sentença de fls. 303/316, integralizada pelos aclaratórios, que julgou improcedente o pleito autoral de condenação do INSS à concessão de benefício de auxílio-acidente, a contar da cessação do auxílio-doença acidentário que recebeu.

O
segurad
o

sustentou, em suma,
h
a
ver

“
equ
í
voco de julgamento do Ju
í
zo especifica
m
ente quanto ao funda
m
ento de que não haveria nexo causal entre o quadro cl
í
nico da Apelante e a reduç
ã
o de sua capacidade de exerc
í
cio de suas atividades laborais, dado que h
á
no presente caso indubitável ocorrência de concausalidade entre as atividades laborais e o agravamento da doen
ç
a incapacitante
”
,
fazendo jus ao benefício pleiteado.

Em seu apelo o INSS postula ver o Estado condenado ao ressarcimento do valor adiantado para efeito de realização de perícia médica judicial, afirmando que tal ônus cabe ao ente da federação responsável pela assistência judiciária do hipossuficiente condenado, no caso o Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, nas quais pugna-se pelo desprovimento do recurso do INSS.

Intimado o Estado do Espírito Santo para se manifestar no feito, este
o fez
em id nº
4548456
.

Manifestação do INSS em id nº 5805942.

P
ois bem. Em meu sentir, não prospera a irresignação
de

FABRICIO DELGADO SANTOS
,

gozando de melhor sorte o apelo da autarquia previdenciária
.

A pretensão autoral, contemplada pelo artigo 109, I da CF como de competência da Justiça Estadual, cinge-se ao reconhecimento de que faria jus à proteção previdenciária legalmente assegurada, tendo apresentado junto à petição inicial cópias de laudos e exames médicos contemporâneos ao acidente laboral que atestariam a debilidade alegada, decorrente de fraturas em um dos joelhos e um dos ombros ocorrida em 01/04/2011, além de documentação pertinente ao benefício previdenciário anteriormente recebido.

Seguiu-se, em sede instrutória, a produção de prova técnica com médico perito (fls. 234/249).

Pois bem.

Insta considerar
ser
o sistema processual civil
orientado pelo princípio do livre convencimento motivado,
daí porque
ao magistrado
é
permitido formar a sua convicção
com base
em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indi
cando
os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo
é que
“se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (
STJ,
AgInt no AREsp 680.792/CE,
publicado em
20/05/2019).

In casu,
a

prova
pericial
foi categórica ao concluir

que

o

segurad
o
não
padece de
incapacidade em nenhuma medida, não havendo sequelas ou redução d
e sua
capacidade laboral.

Perguntado especificamente sobre
restrição para

realiza
ção de
atividades co
m
esforço f
í
sico e movi
m
entos repetitivos,
acerca de
reduç
ã
o da capacidade de traba
l
ho para as atividades desenvolvidas
,
respondeu o
expert
negativamente a todas as questões.

No que
se refere
aos quesitos formulados pelo INSS, respondeu expressamente que pode a autora
continuar trabalhando em sua atividade habitual

e inexistirem quaisquer
sequelas,
não havendo qualquer
causa de ma
i
or esforço na execu
çã
o da atividade habitual.

Sobre acidente de trabalho, os artigos 19 e 20 da Lei n° 8.213/1991 esclarecem que a
cidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho,
podendo verificar-se sob a forma de doen
ça
profissional (
produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
) ou do trabalho (
adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da
mesma
relação
),
situação não verificada
in casu
.

No que tange
a
o benefício do auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213 dispõe que
este
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
O artigo 59 do mesmo diploma normativo, a seu turno, preconiza que “o
auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.
Já o
artigo
42
prevê
que
a
aposentadoria por invalidez “será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

Sob este prisma, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Seu atendimento cumulativo não foi demonstrado, não merecendo, portanto, reparo o comando sentencial quanto a tal conclusão.

Diversamente se dá quanto ao pleito do INSS, que
gravita em torno de seu alegado direito ao ressarcimento do valor dos honorários periciais adiantados durante a instrução do feito.

O tema não se encontra pacificado em nossa Corte de Justiça, havendo precedentes que reconhecem o direito do INSS e o dever do Estado de arcar com esse ônus, enquanto responsável financeiro pelo litigante amparado pela assistência judiciária gratuita, havendo, também, julgados em que tal ônus é atribuído ao INSS, a teor do parágrafo único do artigo 129, da Lei nº 8.213/91.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, já há algum tempo, vem se posicionando no sentido de que é do Estado a responsabilidade de suportar o ônus relativo aos honorários periciais adiantados pela autarquia federal quando o sucumbente em ação acidentária vê-se amparado pela gratuidade da justiça.

Em caso de grande similitude com o dos autos, deixou assente o STJ que, “
Conforme a recente e reiterada jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, é dever do Estado arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita restar sucumbente. Precedentes: REsp 1358549/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 11/3/2013; EDcl no AgRg no REsp 1.327.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/11/2012; AgRg no REsp 1.327.290/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/10/2012; AgRg no AREsp 106.600/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/10/2012; AgRg no REsp 1.311.818/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 5/9/2012; AgRg no REsp 1.327.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/9/2012; REsp 1.328.323/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/8/2012; AgRg no REsp 1.281.405/MG, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 7/3/2012. “
(AgRg no REsp 1333807/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 05/04/2013).

Cito, também, a seguinte passagem de acórdão em caso de grande identidade com os autos,
na qual
o STJ assevera que “(...
) o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, pelo Estado, a quem é conferido a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados
.” (REsp. 1.170.971/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 03.03.2010).

Atento para precedente outro, em caso idêntico ao dos autos, em que o Tribunal da Cidadania não deixa dúvidas de que “
quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária recai ao Estado, que possui o encargo de subsidiar as despesas relativas aos que estão abrangidos pela gratuidade de justiça
” (REsp 1790045/PR).

O julgado acima restou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE E BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO À AUTARQUIA.
1. O Tribunal de origem não autorizou ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária, apesar de sucumbente a parte autora beneficiária da justiça gratuita. 2. Esta Corte Superior afirma seu posicionamento no sentido de que "[...] o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. [...] "(REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018) 3. Recurso especial provido para determinar que o Estado do Paraná proceda ao ressarcimento, ao INSS, dos honorários periciais antecipados.
(REsp 1790045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)

A reforçar a existência do posicionamento já firme do STJ, destaco os seguintes precedentes neste mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA/ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO.
I - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; e AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. II - Deve ser provido o recurso especial para condenar o Estado de Santa Catarina a ressarcir as despesas realizadas pelo INSS a título de antecipação de honorários periciais em ação acidentária julgada improcedente.
III - Recurso especial provido. (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018)

PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS. RESSARCIMENTO. ASSISTÊNCIA AOS HIPOSSUFICIENTES. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES.
I. A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Tendo o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS antecipado os custos com honorários periciais, cabe ao Estado o seu ressarcimento.
II. Recurso especial do INSS provido. (REsp 1795085/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES DO STJ.
1. O STJ entende que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. 2. "A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ, REsp 1.646.164/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.4.2017). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.502.949/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.5.2017.
3. Recurso Especial provido. (REsp 1782117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/05/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA/ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO.
I - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; e AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010.
II - Deve ser provido o recurso especial para condenar o Estado de Santa Catarina a ressarcir as despesas realizadas pelo INSS a título de antecipação de honorários periciais em ação acidentária julgada improcedente. III - Recurso especial provido. (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018)

Vale, ainda, mencionar que esta Terceira Câmara já se posicionou sobre o tema nestes mesmos termos, em feito de relatoria do preclaro colega Des. Dair José Bregunce de Oliveira:

APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. DEVER DO ESTADO. 1. - A perícia médica foi satisfatoriamente elaborada mostrando-se útil para o fim a que se destina, não havendo motivo para complementação da prova. 2. - Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Logo, inexistindo redução da capacidade para o trabalho habitual, não há direito ao benefício.
3. - É dever do Estado arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita restar sucumbente. Precedentes do STJ.
4. - Recurso interposto pelo autor desprovido. Recurso interposto pelo réu provido.
(TJES, Classe: Apelação, 067080008757,
Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA,
Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 25/06/2018)

Há de ser destacado, por fim, que o
art. 8º, § 2º da Lei nº 8.620/1993, ao tratar da antecipação dos honorários periciais nada dispõe a respeito de seu custeio, o que significa dizer que, julgada improcedente a demanda em favor do INSS, não cabe à autarquia federal arcar com tal ônus.

Diante disso,
sem qualquer delonga,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO POR

FABRICIO DELGADO SANTOS
e NEGO-LHE PROVIMENTO;

CONHEÇO DO RECURSO
MANEJADO PELO INSS
e
D
O
U
-LHE PROVIMENTO
, impo
ndo
ao Estado do Espírito Santo o ônus de ressarcir o valor adiantado nos autos a título de honorários periciais.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
ao julgar os
E
mbargos de Declaração
no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ
.

É como voto.

D
ES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei como titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.